Tribunal: TJMT
Processo: 1010497-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010497-49.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (EMBARGANTE), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (EMBARGANTE), TOCA DOS COLCHOES COMERCIAL IMP E EXP LTDA - ME - CNPJ: 03.260.395/0007-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE PÕE FIM AO FEITO EXECUTIVO –OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

“
A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço
”. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018).

Constatado que o acórdão proferido pelo órgão colegiado incorreu em omissão, ao não fixar os honorários sucumbenciais em favor dos Embargantes, a imediata correção do vício é medida de rigor.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa
Toca dos Colchões Comércio de Importação Ltda
e seus corresponsáveis
Luiz Alberto Basseto
e
Marilene Preto Basseto
, contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento 1010497-49.2018.8.11.0000, interposto no bojo da Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas curtas razões recursais, os embargantes, alegam unicamente a existência de omissão na decisão proferida pelo colegiado, posto que, ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, o qual por sua vez acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e reconheceu “
a incidência da prescrição sobre a Execução Fiscal sob judice, este e. Tribunal deixou de condenar a Embargante em honorários advocatícios
” (Id. 17180466, fl.05).

Sustentam que é consagrado no âmbito dos Tribunais Superiores que a decisão que acata a exceção de pré-executividade, culminando na extinção do feito executivo, dá ensejo à condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 17180466, fl.05).

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso (Id. 17180466, fl.07).

Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contrarrazões (Id. 17504478).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT - 15 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020